Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-38.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002188-38.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELCIO REDIVO - CPF: 568.870.601-59 (APELADO), THAYS ROCHA TOLEDO DE ANDRADE - CPF: 066.924.061-37 (APELADO), FLAVIO RODRIGUES ALEIXO - CPF: 032.799.311-18 (APELADO), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Welliton Bittencourt Jacinto (APELANTE), ELCIO REDIVO - CPF: 568.870.601-59 (VÍTIMA), FLAVIO RODRIGUES ALEIXO - CPF: 032.799.311-18 (VÍTIMA), THAYS ROCHA TOLEDO DE ANDRADE - CPF: 066.924.061-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON BITTENCOURT JACINTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – VÍTIMAS QUE CONHECIA OS RÉUS DO BAIRRO –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída aos réus, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, porquanto, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial as palavras das vítimas que reconheceram os acusados no momento do crime como sendo pessoas conhecidas do bairro, sendo um deles, inclusive, amigo do irmão de uma das vítimas, bem como o fato de terem ficado próximo e com a viseira do capacete levantada, e que um teria tirado o capacete, são motivos suficientes para a comprovação da autoria, ainda mais quando se trata de prova confirmada em juízo.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de WELLITON BITTENCOURT JACINTO e CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, contra a sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (Ação Penal 1002188-38.2020), que condenou ambos os réus
à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 204 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso,
a defesa requer
“...
a absolvição dos apelantes
tendo em vista a ausência de prova da participação de ambos nos fatos narrados na inicial acusatória, diante da impossibilidade de condenação exclusivamente baseada em reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, não confirmado em juízo e não corroborada por nenhuma outra prova dos autos.
(pag. 279-PDF), com a reforma da sentença com base no art. 386, V do CPP. (Razões pag. 277/284-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 288/294-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES é pelo
desprovimento

do recurso defensivo
(pags. 327/331-PDF), nos seguintes termos:

““RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 204 (DUZENTOS E QUATRO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – NOS CRIMES PATRIMONIAIS, MORMENTE AQUELES PRATICADOS DE MANEIRA ARDILOSA, A DECLARAÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, APRESENTA-SE DE EXTREMA RELEVÂNCIA E DE ALTO VALOR PROBATÓRIO, QUANDO SE ENCONTRAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS NO PROCESSO – VÍTIMAS QUE APONTAM OS RÉUS COMO AUTORES DO CRIME DE ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO RÉUS QUE DESTOA POR COMPLETO DO MATERIAL PROBATÓRIO –
DESPROVIMENTO”

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 04/08/2014, por volta de 20h30, no estabelecimento Espetinho do Seu Valetim, em Jaciara,
os recorrentes
WELLITON BITTENCOUT JACINTO e CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo
(não apreendida), coisas alheias móveis consistentes em uma carteira com documentos pessoas e cem reais de Elcio Redivo; um celular Samsung Win de Thays Rocha Toledo de Andrade; um celular Samsung e uma motocicleta HONDA BROS de Flavio Rodrigues Aleixo.

Segundo apurado,
os apelantes dirigiram-se armados ao estabelecimento e anunciaram o assalto
. Um dos denunciados foi até a mesa de Elcio e exigiu que lhe entregasse a carteira, enquanto o outro abordou Thays e Flavio e subtraiu seus celulares e a motocicleta.
Em seguida, fugiram
. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu encontrá-los. Thays reconheceu Welliton e Flavio reconheceu Clebson como os autores do roubo.

Por esses fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Em síntese, a defesa postula a absolvição dos réus do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, alegando para tanto ausência de comprovação da sua autoria e que o reconhecimento fotográfico está em desacordo com a lei, não devendo ser considerado.

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

Em que pese o pedido defensivo, de absolvição por falta de prova da autoria, esta ficou bem demonstrada nos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas THAYS ROCHA TOLEDO DE ANDRADE e FLAVIO RODRIGUES ALEI, os quais foram tomados em juízo, confirmaram o reconhecimento fotográfico realizado na época dos fatos na fase inquisitorial.

A vítima THAYS ROCHA TOLEDO DE ANDRADE, em Juízo, foi enfática, não teve qualquer dúvida em apontar o apelante WELLINGTON, justificando que ele teria tirado o capacete; não é só, declarou que o reconheceu porque o réu WELLINGTON era amigo de seu irmão; andava com seu irmão,
verbis
:

“(...) que estavam jantando no espetinho e chegaram dois caras de moto falando que era um assalto; que ele repetiu mais uma vez; que o senhorzinho correu para os fundos; que a chave da moto estava em cima da mesa; que foram para os fundos e ficaram ali até eles recolherem as coisas de todo mundo, carteira, celular e a moto; que quando foram à delegacia, no outro dia do depoimento,
lembra que conheceu um deles, porque ele era amigo de seu irmão na época;
que foram mostradas mais de uma foto e
reconheceu ele; que eles estavam de capacete e blusa de frio; que um deles é o Wellington, que reconheceu sim
; que o reconheceu na foto da delegacia; que ele pegou o seu celular, o celular do Flávio e a moto; que a carteira eles nem chegaram a mexer direito; que pegaram dois celulares e uma moto; que reconheceram eles pelas fotos, mas pessoalmente não; que acha que eles estavam com blusa preta, de frio;
que quando um deles apontou a arma e tirou o capacete, viu que era o que andava com seu irmão
;
que só um tirou o capacete
; que foi só o que levou a moto; que não
(Declaração da Vítima THAYS em juízo – pag. 219-PDF).

Do mesmo modo, a vítima FLAVIO RODRIGUES ALEIXO disse em Juízo que reconheceu os réus CLEBSON e WELLINGTON, pela face, alegando que a viseira do capacete estava aberta e ficaram próximo.

“(...) que neste dia saíram para comer um espetinho, no local que frequentava bastante; que por volta das nove horas tinham chegado lá e dois rapazes estacionaram a moto e chegaram de capacete e armado rendendo todo mundo; que renderam o cara do espetinho e foi aí que perceberam que era um assalto; que tiraram os depoentes e colocaram no canto da parede e renderam todo mundo; que eles tomaram os dois celulares e dinheiro; que falou que não tinha dinheiro porque comia na conta; que não revistou o depoente; que eles pegaram os pertences da outra mesa; que eles pegaram sua BROS e foram embora; que quando acabaram de recolher os pertences, o outro pegou a moto que estava atrás e o outro saiu com a sua moto; que o dono se trancou na casa porque percebeu que era um assalto; que bateu na porta e ele ligou para a polícia;
que na hora fixou bastante para ver se conhecia; que eles estavam de capacete e blusa de frio
; que era um rapaz magro e alto e outro mais fortinho, que não chegava a ser gordinho;
que outra mulher ficou chorando na outra mesa falando que é o Lagoinha
;
que no outro dia foram até a delegacia e o reconheceu pelas fotos; que reconheceu pelas características; que dava para ver parte do rosto e do olho porque eles chegaram perto e estava com viseira aberta
; que na época se recorda que tinha uns três a quatro Lagoinhas; que eles colocaram bastantes fotos das pessoas em destaque; que no momento que aconteceu tinha outras vítimas, sendo duas mulheres, já estavam chorando falando quem era;
que tinham certeza; que quando foram na delegacia para dar o depoimento, reconheceu os mesmos; que não fez o reconhecimento pessoal porque na época eles estavam foragidos
; que o depoente reconheceu os dois
; que todos dois vieram nos mesmos
; que reconheceu o Clebson e o Wellington Bittencourt; que sua namorada da época é Thays Rocha de Andrade; que não lembra se ela reconheceu um ou dois
; que só lembra que reconheceram por foto; que não sabe falar se ela reconheceu dois ou um; que se não se engana, era uma foto de corpo inteiro, pois eles já tinha sido presos;
que reconheceu eles mais pelo semblante do rosto; que foi pela face
; (...)”
(Declaração da Vítima FLAVIO em juízo – pag. 220-PDF).

A
s palavras das vítima em juízo
, merecem confiabilidade e não há qualquer fator que possa fragiliza-las,
pois ambas confirmaram em juízo terem reconhecido os apelantes, até porque já eram conhecidos deles, inclusive era amigo do irmão de uma das vítimas

O princípio do livre convencimento motivado confere ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa, e, no presente caso, o contexto fático probatório dá suporte e amparo a sentença condenatória, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1ª fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Quanto a alegada falta inobservância das disposições do
art. 226 do CPP
, que disciplina o reconhecimento pessoal, no presente caso dos autos não enseja por si só a nulidade do ato a ponto de não merecer qualquer confiabilidade, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como as palavras seguras das vítimas que logo após o assalto reconheceram os réus por meio de fotografia na polícia,
merecendo destacar que os réus não eram pessoas desconhecidas,
pelo contrário,
eram conhecidas daquela comunidade
, tanto que ambas as vítimas não tiveram dúvida em confirmar em juízo que os acusados praticaram o crime porque um teria tirado o capacete e o outro porque, mesmo com capacete, pode ver o rosto pois ficou próximo dos assaltantes. Não bastasse, o apelante WELINTON era amigo do irmão de uma das vítimas.

Não se ignora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores em mitigar o reconhecimento pessoal ou fotográfico em casos de não observadas as formalidades legais, com o fim de evitar prisões e condenações injustas, em especial naqueles casos em que se trata de “acusado” primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

CONTUDO, é
certo que a singularidade de cada caso concreto, tais como as dos autos, de que as vítimas ficaram cara a cara com os apelante, o reconhecimento feito na delegacia e posteriormente ratificado em juízo, de forma enfática, ainda, o fato de que os acusados eram conhecidos das vítimas, indicando que um deles era amigo de seu irmão, são circunstâncias que não indicam tratar-se de reconhecimento prejudicado pela dúvida ou incerteza, ou que tenha sido induzido ou sugestionado, a ponto de não merecer valor algum.

Até porque tratam-se da palavras das vítimas nas duas fases da persecução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJSP)
“A) Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência.
A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando-o em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal
.”
(APR: 15020017920198260530 SP 1502001-79.2019.8.26.0530, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2021).

Não se pode deixar de considerar que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade, em que a única testemunha dos fatos é a própria vítima, de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna a declaração da vítima de suma importância para deslinde da causa, não devendo ser ignorado aqueles reconhecimento e
declarações de vítimas com declaração carregada de incertezas ou inseguras, no mais deve sempre servir como elementos contundentes de prova.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021).

Nesse sentido:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2° (...) A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo. (...)
(N.U 1000740-81.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

(TJMT)

“... Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos
a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juíz
o, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (...)”
(N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Assim, inviável a alegação defensiva de falta de provas da autoria delitiva, quando há nos autos testemunhas de vítimas oculares confirmando sem qualquer sombra de dúvidas a autoria delitiva do crime de roubo.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa dos réus WELLINTON e CLEBERSON, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022